Tribunal: STF
Processo: ARE 1341097
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. BAIXA IMEDIATA.



Relatório 



    1. Em 24.8.2021, foi negado seguimento ao agravo no recurso extraordinário, pela intempestividade do recurso extraordinário interposto (e-doc. 54).



    2. Contra essa decisão Evandro Walfredo dos Santos interpôs agravo regimental (e-doc. 59), também não conhecido pela intempestividade, em decisão monocrática com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 61).



    3. Contra essa decisão o embargante, Evandro Walfredo dos Santos, opôs, em 4.10.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 64).



    4. O embargante alega “teratologia quando do entendimento de que não foi possível analisar de ofício as ilegalidades apontadas” (fl. 2, e-doc. 64).



    Assevera que “não há o que se falar em incapacidade de análise de ofício em decorrência de erro na interposição de recurso, vez que não pode ficar o juízo inerte diante de flagrante ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 64).



    Aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 164.596.



    Pede “que o recurso em tela seja conhecido e provido, ressaltando-se que a ocorrência de força maior pode ser conhecida de ofício” (fl. 4, e-doc. 64).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. Os embargos de divergência de Evandro Walfredo dos Santos são inadmissíveis, pois opostos contra decisão monocrática pela qual negado seguimento ao agravo regimental por intempestividade. O recurso é manifestamente incabível.



    Recurso manifestamente incabível não tem efeito suspensivo ou interruptivo para a interposição de outros recursos. Neste sentido:



    “CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO-SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 745.911-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.229.723-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 351.747-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.12.2009). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO OU AMBAS AS TURMA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. 1. O art. 332 do RI/STF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) está alinhada com o acórdão ora embargado. 2. Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente” (RE n. 1.053.577-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.6.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.144.308-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.11.2018).



    8. Ainda que os embargos de divergência tivessem sido opostos contra decisão colegiada, seriam inadmissíveis quanto ao acórdão proferido em habeas corpus apontado como paradigma.



    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente quanto ao único julgado apontado como paradigma, por ser inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial . Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem aos casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.237.480-AgR-segundo-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).



    Os embargos de divergência são manifestamente incabíveis.



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a baixa imediata do processo, pela intempestividade dos recursos anteriores.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora